Tribunal: TJMT
Processo: 0052611-96.2015.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0052611-96.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Remoção]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[UANDRESSON ANICEZIO DOS SANTOS - CPF: 568.389.801-34 (APELADO), ADILSON LUIZ ESTEVES SILVA - CPF: 514.225.901-78 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA - REMOÇÃO DE SERVIDOR – VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO – ATO SUJEITO A CONTROLE JUDICIAL – RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.

O ato de remoção de servidores públicos está vinculado aos textos normativos e à própria Constituição Federal, impondo-se a devida motivação, justificando as circunstâncias fáticas e jurídicas que determinaram o ato.

R E L A T Ó R I O

INTERESSADO/APELANTE:

ESTADO DE MATO GROSSO

INTERESSADO/APELADO:
UANDRESSON ANICEZIO DOS SANTOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Remessa Necessária
com

Recurso de Apelação Cível
interposto pelo

Estado de Mato Grosso

contra sentença proferida pelo
Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital
, que, nos autos do
Mandado de Segurança n. 0052611-96.2015.8.11.0041,
impetrado por
Uandresson Anicezio dos Santos
contra o ato tido como ilegal praticado pela
Coordenadora de Gestão de Pessoas da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos do Estado de Mato Grosso,
concedeu a segurança com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, determinando a anulação do ato administrativo de remoção
ex ofício
consolidando os termos da liminar deferida.

Deixou de condenar a parte autora em honorários advocatícios e custas processuais.

Insurge-se o Estado de Mato Grosso

(Id. 17830465)

contra a r. sentença, sustentando que os servidores públicos não possuem direito adquirido a regime jurídico, estando submetido as disposições da Lei Complementar no 04/90, e, que a organização da estrutura administrativa se dará em consideração a necessidade do serviço para a eficiente prestação da atividade administrativa.

Relata que, a previsão constitucional para o instituto da unidade familiar, não se opõe ao público, não podendo ser vista de forma absoluta devendo ser observado os requisitos legais.

Requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença determinando a manutenção do ato administrativo.

Nas contrarrazões apresentada, o Recorrido rechaça as teses mencionadas, pugnando pelo desprovimento do apelo (ID n.

17831444).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer por meio do (ID n. 27146951), manifestou pelo desprovimento do apelo, e a manutenção da sentença.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 9 de setembro de 2020

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Remessa Necessária com

Recurso de Apelação Cível interposto pelo

Estado de Mato Grosso

contra sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 0052611-96.2015.8.11.0041, impetrado por Uandresson Anicezio dos Santos contra o ato tido como ilegal praticado pela Coordenadora de Gestão de Pessoas da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos do Estado de Mato Grosso,

concedeu a segurança determinando a anulação do ato administrativo de remoção
ex ofício
consolidando os termos da liminar deferida.

Extrai-se dos autos que, o Apelado impetrou mandado de Segurança com pedido de liminar em face de ato supostamente ilegal praticado pelo Apelante/Impetrado, vindicando liminarmente a suspensão dos efeitos da Notificação de Remoção no 505/215/COGP/SAS/SEJUDH que determinou a sua remoção para a Subdiretoria da Penitenciária de Água Boa-MT, mantendo-o na Unidade Socioeducativa da cidade de Barra do Garças.

Aduz que, exerce a função pública de Agente Penitenciário e laborava na Unidade Prisional da Cidade de Vila Rica-MT, na função de Diretor do Presídio Municipal, e que, em meados de 2014 houve interesse do Estado de Mato Grosso em lotar alguns Agentes Prisionais em apoio à Unidade Socioeducativa de Barra do Garças, ocasião em que se prontificou como voluntário.

Assevera que, na condição de voluntário não recebeu a devida ajuda de custo pertinente aos removidos por interesse do Estado, tendo que contrair inúmeras dívidas para suprir os gastos com instalação e remoção da família, a qual se instalou em Aragarças-GO, cidade contígua à Barra do Garças.

Declara que, foi notificado, via e-mail, em 23-9-2015, pela Coordenadoria de Gestão de Pessoas, de sua remoção para a Penitenciária da cidade de Água Boa, nos termos da Notificação de Remoção no 505/2015/COGP/SAAS/SEJUDH.

Assevera que, o ato está eivado de irregularidades, uma vez que a Administração não observou os princípios da unidade familiar, da dignidade da pessoa humana, da segurança jurídica e, especialmente, do contraditório e da ampla defesa, além de estar desacompanhada de fundamentação e sem chance de defesa administrativa, haja vista que foi imposto o prazo de 30 (trinta) dias para apresentar na Unidade Prisional de Água Boa, contados do seu recebimento.

Argumenta que, requereu administrativamente para permanecer na Unidade Prisional de Barra do Garças, inclusive juntando atestado de existência de vagas na unidade, porém não obteve êxito.

Por fim, alega a necessidade de permanecer exercendo suas funções na cidade de Barra do Garças/MT, em razão de que o ato que culminou com sua remoção está eivado de irregularidades.

A liminar foi deferida (Id.17828990).

Inconformado, o Estado de Mato Grosso interpôs recurso de Agravo de Instrumento no 4132/2016 em face da decisão que deferiu a liminar nestes autos, sendo que o referido recurso restou desprovido mantendo incólume a decisão recorrida.

O presente feito foi instruído com prova documental (Id. 17828463) e, após, foi proferida sentença pelo Juízo
a quo
concedeu a segurança, determinando a anulação do ato administrativo de remoção
ex ofício
consolidando os termos da liminar deferida.

Contra essa sentença, insurge o Estado de Mato Grosso, alegando que os servidores públicos não possuem direito adquirido a regime jurídico, estando submetido as disposições da Lei Complementar no 04/90.

O cerne da questão, cinge-se a verificar se a remoção de ofício do Apelado, cumpriu os requisitos impostos aos atos administrativos, bem como, se assiste ao impetrante o direito à concessão da ordem mandamental, a fim de assegurar a manutenção de sua lotação na cidade de Barra do Garças.

Ab, Initio
, destaco que, a remoção via de regra, é ato administrativo inerente ao poder discricionário da Administração, somente sujeitando ao controle jurisdicional quanto aos aspectos da legalidade.

Da análise dos autos, verifica-se que o mandado de segurança originário foi impetrado pelo autor/apelado, contra ato da Coordenadora de Gestão de Pessoas da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos do Estado de Mato Grosso, sob o argumento de que o ato que culminou com sua remoção está eivado de irregularidades, uma vez que

não foi observado os princípios da unidade familiar, da dignidade da pessoa humana, da segurança jurídica, do contraditório e da ampla defesa, além da ausência de fundamentação.

O Apelante em suas razões recursais, limitou-se a alegar que a remoção é ato discricionário, sendo realizada em razão da necessidade de servidores no município de Água Boa.

Pois bem.

Em que pesem as alegações do Recorrente, tenho que o recurso não merece provimento, em razão de ausência de comprovação por parte do apelante, que o ato tenha sido praticado com a devida motivação/fundamentação.

Isso porque, a Lei Complementar Estadual no 04/90 em seu artigo 51, § 2o, do Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso, que dispõe sobre a remoção dos Servidores Públicos, estabelece que:

Art. 51
Remoção é o deslocamento do servidor a pedido ou de ofício, no âmbito do mesmo quadro, com ou sem mudança de sede, observada a lotação existente em cada órgão:

[...]

§2o
A remoção para outra localidade, baseada no interesse público, deverá ser devidamente fundamentada.

De antemão, ressalto que a remoção de ofício é ato discricionário da administração pública, atribuindo nova lotação ao servidor, considerando a necessidade do serviço e a melhor distribuição dos recursos para a eficiente prestação da atividade administrativa, estando respaldada no interesse público. Daí porque, exige-se a presença de certos requisitos, como competência, finalidade, forma, motivação e objeto, devendo ser realizada sob a observância dos princípios da impessoalidade, da moralidade e da legalidade.

Sobre o tema, leciona JOSÉ DOS SANTOS CARVALHO FILHO, que assim expõe:

“Embora possa haver certa semelhança com algumas dessas formas, com elas não se confundem a remoção e a redistribuição, que não são formas de provimento derivado por não ensejarem investidura em nenhum cargo. Em ambas há apenas o deslocamento do servidor: na remoção, o servidor é apenas deslocado no âmbito do mesmo quadro e, na redistribuição, o deslocamento é efetuado para quadro diverso. Em qualquer caso, porém, o servidor continua titularizando o seu cargo, o que não ocorre nas formas de provimento derivado.”

(in Manual de Direito Administrativo, 20a ed., Lumen Juris: Rio de Janeiro, 2008, p. 581)

Insta consignar que, apesar de ser ato discricionário, entende o Superior Tribunal de Justiça ser necessária a explanação da motivação do ato administrativo que determina a remoção de servidor público.

Confira-se os seguintes precedentes acerca do tema:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. REMOÇÕES DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. NULIDADE. ATOS SUJEITOS A CONTROLE JUDICIAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

In casu, os atos administrativos de remoção não foram motivados e, pelo tempo curto em que eram novamente removidos os servidores de uma comarca a outra dentro do Estado do Maranhão, verifica-se a ausência de motivo razoável por parte da Administração Pública em assim proceder.

"É nulo o ato que determina a remoção ex officio de servidor público sem a devida motivação. Precedentes." (RMS n. 19.439/MA, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJe de 4.12.2006) - "O ato administrativo discricionário está sujeito a controle judicial, sobretudo no que se refere à presença de motivação"
(RMS n. 406.769/PR, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 7.2.2014).
Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no RMS 23.667/MA, Rel. Ministra MARILZA MAYNARD (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/SE), SEXTA TURMA, julgado em 24/4/2014, DJe 12/5/2014)

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REMOÇÃO EX OFFICIO PARA LOCALIDADE DIVERSA DAQUELA PARA QUAL O CANDIDATO SE INSCREVEU. FALTA DE MOTIVAÇÃO DO ATO INQUINADO. NULIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. O ato administrativo requer a observância, para sua Este documento foi validade, dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e eficiência, previstos no caput do art. 37 da Constituição Federal, bem como daqueles previstos no caput do art. 2o da Lei 9.784/99, dentre os quais os da finalidade, razoabilidade, motivação, segurança jurídica e interesse público. 2. A Lei 9.784/99 contempla, em seu art. 50, que os atos administrativos deverão ser motivados, com a indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos, de forma explícita, clara e congruente, nas hipóteses de anulação, revogação, suspensão ou de sua convalidação (art. 50, VIII, e • ̃ 1o, da Lei 9.784/99). 3. No caso em exame, após a aprovação e nomeação para o cargo de Especialista em Políticas e Gestão em Saúde, na localidade de Além Paraíba/MG, a servidora foi removida, ex officio, sem a devida motivação, para a cidade Leopoldina/MG, local diverso daquele para o qual se inscrevera, sem a devida motivação. 4. Não há falar em convalidação de ato administrativo que padece de nulidade. Direito líquido e certo comprovado de plano. 5. Recurso provido, para conceder a segurança.

(STJ, RMS 29.206/MG, Rel. Ministro CAMPOS MARQUES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PR), QUINTA TURMA, julgado em 28/5/2013, DJe 5/6/2013)

PROCESSUAL CIVIL. ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. NULIDADE. 1. O ato administrativo que determina a remoção de servidor público deve ser motivado. Precedentes do STJ. 2. Agravo Regimental não provido.

(STJ, AgRg no AREsp 153.140/SE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/5/2012, DJe 15/6/2012)

Ainda nesse sentido, colaciono julgados deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – REMOÇÃO LOTAÇÃO – DESCUMPRIMENTO DE REQUISITOS DE VALIDADE – FORMA E MOTIVAÇÃO – NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – CONCESSÃO DA SEGURANÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA.
I - São princípios constitucionais da Administração Pública a legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. II - A ausência de motivação dos atos administrativos configura ofensa ao princípio constitucional da publicidade. III - A remoção de ofício, apesar de ato discricionário, deve ser motivada. Precedentes do STJ. IV – A falta de motivação no ato administrativo de remoção do apelado configura nulidade, razão da manutenção da sentença concessiva da segurança que impôs o retorno do servidor público municipal à lotação de origem.

(N.U 0020391-37.2014.8.11.0055, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/9/2017, publicado no DJE 26/9/2017)

APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA- MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – REMOÇÃO DE OFÍCIO – AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO QUE DEMONSTRE O INTERESSE PÚBLICO DA MEDIDA – SENTENÇA MANTIDA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO – RECURSO DESPROVIDO.

I - São princípios constitucionais da Administração Pública a legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. II - A ausência de motivação dos atos administrativos configura ofensa ao princípio constitucional da publicidade. III - A remoção de ofício, apesar de ato discricionário, deve ser motivada. Precedentes do STJ. IV – A falta de motivação no ato administrativo de remoção da Apelada configura nulidade, razão da manutenção da sentença concessiva da segurança que impôs o retorno do servidor público municipal à lotação de origem.

(N.U 0001631-06.2013.8.11.0110, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/9/2017, publicado no DJE 26/9/2017)

No caso
sub judice
, conforme se infere do documento (Id.

17828464), o ato administrativo impugnado não contém a motivação/fundamentação da remoção do Apelado para outra unidade.

Verifica-se que, tais requisitos não foram observados pela Administração, a qual, se limitou em dar conhecimento ao servidor/apelado sobre sua remoção, conforme se observa do documento (Id. 17828464).

Friso por oportuno, que o entendimento jurisprudencial é no sentido de que o servidor público, não gozando da garantia da inamovibilidade, poderá ser transferido/removido pela Administração. Contudo,
é imprescindível a motivação do ato administrativo de remoção.

Portanto, o ato de transferência/remoção de servidores públicos, como exercício de competência administrativa, está vinculado aos textos normativos, e a própria Constituição Federal, impondo-se a devida motivação, justificando as circunstâncias fáticas e jurídicas que determinaram a prática do ato.

A remoção de ofício, apesar de ato discricionário, deve ser motivada. Precedentes do STJ
.

Dessa forma, considerando que no caso concreto não houve a devida fundamentação/motivação, ao ato que determinou a remoção do impetrante, para outra unidade, torna-se imperiosa a ratificação do ato sentencial.

Ante o exposto, e, em consonância com o parecer ministerial,
DESPROVEJO
o recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, e, por conseguinte
RATIFICO
o ato sentencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2020